Tribunal: STF
Processo: ARE 1452389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Reconsidero o despacho publicado em 24.08.2023 e passo à nova análise do recurso.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - Diante do conjunto probatório produzido nos autos, que bem demonstrou que o acusado ameaçou e causou lesões corporais na vítima, de rigor a manutenção do decreto condenatório. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E DISPARO DE ARMA DE FOGO Posse de arma constituiu crime-meio para a realização de disparos de arma de fogo Condutas cometidas no mesmo contexto fático e com nexo de dependência entre elas. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSIDADE. 



    DOSIMETRIA (I) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME DE LESÃO CORPORAL. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. (II) REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MODALIDADE DETENTIVA. ABRANDAMENTO PARA O DESCONTO SEMIABERTO. NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    No mais, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF, segundo a qual: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de estelionato. Individualização da pena. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula nº 279/STF. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1477112-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).  



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime de receptação. Individualização da pena. Regime inicial. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF). 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos (Súmula nº 279/STF), procedimentos vedados neste momento processual. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1478798-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Presidente).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente